Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ MÁRCIO RESENDE da decisão (ID 20043837) que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720123-08.2020.8.07.0001 ajuizado em desfavor de VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – ME e VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 20043834), em suma, o agravante/exequente afirma que já esgotou todas as vias possíveis para localização de bens das agravadas. Sustenta a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial das empresas agravadas, as quais fariam parte do mesmo grupo econômico. Alega que a existência de bens imóveis em nome das empresas não impede a desconsideração da personalidade jurídica, porque contra elas há mais de 20 processos em tramitação e que há créditos preferenciais. Sustenta ainda, que as empresas, embora citadas, quedaram-se inertes e que a constante mudança de endereço, sem comunicação ao juízo, é indício de sua má fé. Aduz que o risco ao resultado útil do processo é evidente, porque, se houver demora, os bens dos sócios serão penhorados em outros processos. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de dar efetividade ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a intenção de penhorar bens dos sócios até a garantia da execução no processo principal. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo acostado (ID 20043857). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta da parte executada possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A despeito da fundamentação trazida pelo agravante, quanto à probabilidade do direito, diante da extensão da medida executória e sopesando o gravame almejado incidente sobre a personalidade jurídica das sociedades executadas, reputo ser necessário prestigiar a possibilidade de contraditório neste exame liminar. Quanto ao perigo da demora, não identifico, por ora, alto risco de dano que permita suplantar episodicamente o contraditório e a ampla defesa para concessão, inaudita altera pars, da pretendida desconsideração da personalidade. Ao contrário, identifico dano inverso, pois, caso deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, nesse momento processual, há risco iminente de grave prejuízo à situação financeira pessoal dos sócios das agravadas, pois poderá ocorrer a penhora de bens quanto ao seu patrimônio particular, antes que se esgotem as possibilidades de alienação dos bens das própria empresas executada. Dessa forma, a existência de bens imóveis em nome das executadas, a princípio, impediria o deferimento da desconsideração de sua personalidade, pois não há nos autos comprovação de que há penhoras preferenciais relativas a tais imóveis, que pudesse impedir o recebimento do crédito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as agravadas para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora